Tribunal: TJMT
Processo: 1005998-52.2025.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005998-52.2025.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

REDATOR
:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.678.766/0001-49 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), YURI BASTOS - CPF: 066.045.549-88 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (APELADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, PELA 3ª VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA E PELO 4º VOGAL, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDO O RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA QUE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO FORMAL NO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por
Gabiza
Transportes de Cargas Ltda. contra sentença que indeferiu liminarmente os embargos à execução, ajuizados em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1003999-64.2025.8.11.0040, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa da embargante, tendo em vista que ainda não foi formalmente incluída no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a simples menção à empresa apelante na petição inicial da execução e o pedido de medidas constritivas seriam suficientes para lhe conferir legitimidade ativa para oposição de embargos à execução; (
ii
) se a ausência de decisão formal de inclusão no polo passivo da execução impede o conhecimento dos embargos à execução; e (
iii
) se o juízo de origem agiu corretamente ao receber os embargos como mera manifestação, com posterior cancelamento da distribuição.

III. Razões de decidir

3. A inclusão da empresa executada no polo passivo da ação executiva requer decisão judicial expressa, não bastando a simples menção na inicial ou a formulação de pedido de constrição.

4. A ausência de decisão judicial que determine a inclusão da apelante no polo passivo da execução inviabiliza o reconhecimento de sua legitimidade para oposição de embargos, o que justifica o indeferimento liminar da inicial.

5. A citação da empresa apelante, determinada apenas para manifestação quanto ao pedido de reconhecimento de grupo econômico, não configura sua inclusão formal na relação processual executiva.

6. A ausência de qualquer medida efetiva de constrição patrimonial direcionada à apelante reforça o entendimento de que não há ameaça concreta ou interesse jurídico que fundamente a oposição de embargos.

7. O reconhecimento de ilegitimidade ad causam, inclusive arguido pela própria embargante nos autos, confirma a correção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição e o aproveitamento dos autos como manifestação incidental.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade ativa para oposição de embargos à execução exige a formal inclusão do embargante no polo passivo da execução.

2. A mera indicação da parte como potencial devedora ou integrante de grupo econômico, sem decisão judicial de inclusão, não autoriza o ajuizamento de embargos à execução.

3. A ausência de medida constritiva e a existência de pedido de desistência da execução em relação à parte embargante reforçam a inexistência de interesse jurídico imediato."

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.
, contra decisão (ID nº 305904359) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos Embargos à Execução apresentados em desfavor de
BERTUOL INDÚSTRIA E FERTILIZANTES LTDA.
, entendeu por cancelar a distribuição e receber os referidos Embargos como manifestação a ser juntada aos autos principais da Ação

de Execução de Título Extrajudicial nº 1003999.64.2025.8.11.0040, conforme cita-se:

[...]

GABIZA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA apresentou os presentes Embargos à Execução ajuizada por BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
, ambas qualificadas nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial, instruída com documentos diversos.

Relativamente aos autos principais (PJE nº
1003999.64.2025.8.11.0040
) cumpre registrar que BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM RAZÃO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL, FRAUDES, SÓCIOS OCULTOS E FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO em face de SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NUTRI ALIMENTOS AGROINDÚSTRIA LTDA, BAXI FOODS LTDA, GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA, DILCEU ROSSATO, CATIA REGINA RANDON, PEDRO DE MORAES FILHO e STELLA MARI BONATO MORAES, pelos

fatos e fundamentos expostos na petição inicial executiva, também instruída com documentos diversos.

Ao analisar a petição inicial da ação executiva, este Juízo
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
para desconsiderar a personalidade jurídica da executada SAFRAS ARMAZENS GERAIS e, via de consequência, determinar a inclusão de seus sócios DILCEU ROSSATO, PEDRO DE MORAES FILHO, bem como de CATIA REGINA RANDON ROSSATO e STELLA MARI BONATTO no polo passivo da presente execução, bem como daholdingfamiliar denominada ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ n° 53.023.802/0001-83).

Veja-se que, quanto às demais pessoas jurídicas indicadas pela exequente BERTUOL, quais sejam, RD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NUTRI ALIMENTOS AGROINDÚSTRIA LTDA, BAXI FOODS LTDA, GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e AGRO ROSSATO LTDA, não houve o deferimento liminar da tutela urgência para o fim de reconhecer o grupo econômico de plano
e determinar a inclusão delas no polo passivo da demanda.

Logo, ao menos por ora, as pessoas jurídicas acima não integram o polo passivo da ação executiva, de modo que inexiste interesse de agir que justifique os presentes embargos à execução. Por outro lado, agiu com acerto a GABIZA TRANSPORTS DE CARGAS LTDA ao manifestar-se sobre o pedido de reconhecimento de grupo econômico formulado pela exequente BERTUOL.

O propósito era, por analogia ao que dispõe o
artigo 134, § 2º do CPC
, determinar a citação das pessoas jurídicas acima nominadas para
manifestarem-se sobre o pedido de reconhecimento de grupo econômico
, o que, todavia, não foi determinado de forma expressa nos autos principais.

Sendo assim, diante dos embargos manejados e da omissão contida na decisão proferida nos autos principais fica deliberado o seguinte:

1)
RECEBOos presentes embargos e documentos que o instruem
como manifestação
da empresa GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ao requerimento de reconhecimento de grupo econômico;

2)
DETERMINO
à Secretaria da Vara que providencie a juntada da inicial dos embargos, documentos
a
ela anexos e demais manifestações apresentadas pela ‘embargante’ GABIZA ao processo principal - PJE nº 1003999.64.2025.8.11.0040;

3) Realizada a juntada,
DETERMINO

o cancelamento da distribuição dos presentes embargos
, cabendo à ‘embargante’ GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA requerer a restituição valor recolhido a título de custas processuais e taxa judiciária diretamente junto à Diretoria do Foro, observando-se a Instrução Normativa SCA nº 02/2011;

4) Desde já, fica sanada a omissão praticada nos autos principais, pelo que
DETERMINO
a citação RD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NUTRI ALIMENTOS AGROINDÚSTRIA LTDA, BAXI FOODS LTDA, GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e AGRO ROSSATO LTDA para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação acerca da alegação de integrarem o Grupo Safras, assim como requererem as provas cabíveis, por analogia ao artigo 134, § 2ºdo CPC.

5) Por fim, após cumprido o determinado no
item
3, façam
CONCLUSOS
os autos principais para análise do aditamento apresentado.

[...]

[Grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID. 305904365), a apelante sustenta as seguintes teses:

Legitimidade, interesse de agir e adequação dos Embargos à Execução

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 311014356) nas quais suscita as seguintes preliminares:

Inadequação da via eleita

Ausência interesse recursal

Ausência de legitimidade e interesse de agir para a ação de embargos à execução

Supressão de instância

No mérito, a recorrida rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (decisão-40579687), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID. 306557370.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS, OAB/MT
22466-O.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos Embargos à Execução apresentados em desfavor de
BERTUOL INDÚSTRIA E FERTILIZANTES LTDA.
, entendeu por cancelar a distribuição receber os referidos Embargos como manifestação a ser juntada aos autos principais da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1003999.64.2025.8.11.0040.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a empresa GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. ainda não integrava o polo passivo da execução, visto que o pedido de reconhecimento de grupo econômico não havia sido deferido em relação a ela e ainda não havia sido incluída como executada, apenas intimada para manifestação, inexistindo, portanto, interesse de agir que justificasse a oposição dos embargos.

Destacou, contudo, que era legítima a manifestação da embargante contra o pedido de inclusão formulado pela exequente, razão pela qual cancelou a distribuição dos Embargos à Execução, mas recebeu a inicial e documentos apenas como manifestação e determinou sua juntada aos autos principais da execução.

Por fim, determinou, para os autos da execução, nova citação da própria GABIZA e de outras sociedades indicadas para, querendo, apresentarem manifestação acerca da alegação de integrarem o grupo econômico SAFRAS, com fundamento no art. 134, §2º, do CPC.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pela apelada.

1. Inadequação da via eleita

Segundo a apelada, o pronunciamento recorrido tem natureza interlocutória (postergou decisão sobre inclusão e recebeu embargos como manifestação), ou seja, não é sentença.

Assim, a apelada argumenta que a apelação é inadequada, pois, nos termos do art. 1.015, I; e, conforme o caso, incisos VII/VIII, do Código de Processo Civil, o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Desse modo, a recorrida postula pelo não conhecimento da Apelação Cível.

Pois bem
. Não assiste razão à apelada, pois incabível seria a interposição de agravo de instrumento.

Isso porque, ressai da decisão objurgada que se trata de cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução que, desse modo, pôs fim à relação processual instaurada nos autos dos Embargos, com nítida natureza de sentença, nos termos do
art. 203, §1º, do Código de Processo Civil
, cumulado com o
art. 1.009
do mesmo Código.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS.
NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO
. I - A DECISÃO QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, TEM NÍTIDA NATUREZA DE SENTENÇA (ART. 203, § 1º, DO CPC), RAZÃO PELA QUAL O RECURSO CABÍVEL É O DE APELAÇÃO, E NÃO O DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONFORME O ART. 1.009 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. II -
DESCABE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (DECISÃO QUE CONSISTE EM SENTENÇA), POIS ESTA É ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO
. AUSENTE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE QUAL O RECURSO CABÍVEL, INARREDÁVEL O ÓBICE DA ADEQUAÇÃO PARA O CONHECIMENTO, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 1 .009 DO CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53487384520238217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Data de Julgamento: 29/11/2023, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2023)
[grifo nosso
]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO
. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.NÃO SE CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA DE CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O RECURSO CABÍVEL, NESTA HIPÓTESE, É A APELAÇÃO (
ART.
1.009 DO CPC). NÃO SE APLICA A FUNGIBILIDADE RECURSAL QUANDO EVIDENCIADO ERRO INESCUSÁVEL. LOGO, NÃO SE CONHECE DO PRESENTE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AI: 50324945120228217000 CRUZ ALTA, Relator.: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 07/05/2022, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2022) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

2. Ausência de interesse recursal

A apelada sustenta que a apelante não teria interesse para interpor o presente recurso, uma vez que a GABIZA não integra o polo passivo da execução, não é executada e, por isso, não pode valer-se do art. 914 do CPC (embargos à execução).

Assevera que decisões de 1º grau, nos autos da execução, reiteraram que, “ao menos por ora”, a GABIZA, ora apelante, ainda não está sendo executada.

Pois bem
. Neste ponto, não assiste razão à apelada.

Isso porque, o interesse recursal é regido pelo
art. 996 do Código de Processo Civil
, segundo o qual “
o recurso pode ser interposto pela parte vencida
[...]”

A sucumbência, isto é, o gravame imposto pela decisão objurgada, é o que legitima o manejo do recurso, e não a condição formal de a parte figurar (ou não) no polo passivo da execução.

No caso, a decisão recorrida cancelou a distribuição dos embargos à execução e os recebeu como mera manifestação, determinando sua juntada aos autos principais, o que pôs fim à relação processual instaurada na ação incidental.

Logo, há interesse recursal porque houve sucumbência inequívoca da embargante em face de provimento jurisdicional que extinguiu a via eleita.

Assevera-se que a distinção que pretende a apelada confunde duas categorias diversas:

a) o interesse recursal (art. 996 do CPC); e

b) o interesse de agir para a propositura da ação (condição da ação prevista no art. 17 do CPC e correlata à hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito do art. 485, VI, do CPC).

Assevera-se que o interesse de agir para a propositura dos embargos à execução, por sua vez, será examinado em tópico apartado, em sequência a este
.

Assim, o fato é que a decisão hostilizada negou à embargante o processamento do seu pedido e encerrou os Embargos à Execução, o que basta para configurar sucumbência e, portanto, o interesse recursal (
arts
. 996, 1.002 e 1.009 do CPC).

Diante disso, a preliminar de ausência de interesse recursal deve ser
rejeitada
.

Uma vez que a preliminar suscitada pela apelada trata-se de defesa contra a alegação processual de legitimidade e interesse por parte da apelante, abaixo passa-se a examinar e enfrentar, conjuntamente, as teses suscitas por ambas as partes.

3. Legitimidade e interesse de agir para a ação de embargos à execução

A apelante sustenta que foi expressamente nomeada na petição inicial da execução com pedido de responsabilização solidária.

Argumenta que a simples formulação de pedido de desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, §2º, CPC) autoriza o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do terceiro visado.

Assevera que o comparecimento espontâneo da apelante, nos autos da execução, supre a ausência de citação (art. 239, §1º, CPC).

Destaca que, apesar de já existir decisão judicial reconhecendo a inexistência, “por ora”, de grupo econômico, mesmo assim, a execução tramitou contra a GABIZA, ora recorrente.

Ressalta que, apenas após a oposição dos embargos à execução é que a exequente, ora apelada, desistiu parcialmente da execução para excluir a recorrente do polo passivo.

Argumenta que esse comportamento é qualificado como litigância predatória, pois evitou enfrentar o mérito da defesa apresentada.

Sustenta que a extinção da execução afrontaria, também, o teor do art. 775 do Código de Processo Civil.

Outrossim, assevera que os embargos à execução são ação autônoma incidental própria para impugnar o mérito da execução.

Aduz que demandas que exigem dilação probatória, como apuração de grupo econômico, não comportam tramitação por exceção de
pré
-executividade.

Desse modo, postula pela reforma da decisão objurgada para que seja determinado o regular processamento dos Embargos à Execução distribuídos, com análise do mérito e tramitação como ação autônoma de conhecimento incidental à execução.

A apelada, todavia, sustenta que a GABIZA não integra o polo passivo da execução, não é executada e, por isso, não pode valer-se dos embargos do executado, inexistindo legitimidade ou interesse processual.

Assevera que as decisões de 1º grau, na ação de execução, reiteraram que, “ao menos por ora”, GABIZA não integraria o polo passivo.

Por isso, a apelada argumenta que inexiste interesse de agir para os embargos à execução e por isso o acerto em recebê-los como como manifestação a ser juntada nos autos da ação de execução.

Outrossim, a recorrida assevera que, na tutela cautelar antecedente contra SERASA/SPC (29/04/2025), a própria GABIZA teria admitido que o juízo da execução indeferiu o pedido de desconsideração em relação a ela (não foi atingida).

Pois bem
. Como é cediço, a legitimidade ativa para a oposição de Embargos à Execução é do
executado
, conforme texto expresso do
art. 914 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 914.
O executado
,
independentemente de penhora, depósito ou caução
,
poderá se opor à execução
por meio de embargos
.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado
.

[grifo nosso]

No caso em exame, verifica-se que a exequente, ora apelada, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial
arrolando a ora recorrente,
Gabiza
Transportes de Cargas Ltda., no polo passivo
,
bem como requerendo sua citação como executada
, sob o argumento de formação de Grupo Econômico, conforme cita-se:

[...]

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Sorriso, Mato Grosso, na rodovia BR 163, S/N, Expansão Urbana, CEP 78.890- 000, inscrita no CNPJ sob nº 05.644.974/0001-21, e-mail:
juliano@bertuolfertilizantes.com.br
, telefone (66) 3545 – 2000, neste ato representada por seu sócio administrador, JULIANO LUIZ BERTUOL, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 019.114.599-88, residente e domiciliado a rua Verão, nº 231, Nobre, Sorriso – MT, vem, respeitosamente a ilustre presença de Vossa Excelência, por meio de seus advogados com fundamento nos artigos 784, III, 134, § 2º, dentre outros, todos do Código de Processo Civil, deduzir
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM RAZÃO CONFUSÃO PATRIMONIAL, FRAUDES, SÓCIOS OCULTOS E FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, em face das pessoas jurídicas e pessoas físicas que abaixo qualificamos
:
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 11.644.786/0001-04 e filiais CNPJ n. 11.644.786/0006- 00, n. 11.644.786/0014-10, n. 11.644.786/0008-72, n. 11.644.786/0002-87, com domicílio profissional localizado à Av.
Idemar

Riedi
, n. 9922, Bairro Industrial 1º Etapa, Sorriso/MT, CEP 78.898-084, telefone nº (66) 3544-1435 e endereço eletrônico
pedro@safrasagl.com.br
; RD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 33.073.438/0001- 59, com sede na Av. P Sudeste, nº 8875, Jardim Tropical, CEP 78.894-200, Sorriso-MT, e-mail:
mariza@rdrossato.com.br
, telefone: (66) 3545-2400 / 99639-0735; NUTRI ALIMENTOS AGROINDÚSTRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.366.261/0001-43, com sede na Rodovia PR-486, s/n, Barracão nº 01 e 02,
Brazmadeira
, CEP nº 85.820-899, Cascavel – Paraná, telefone (44) 3040-5645 / (44) 9133-6049,
email
:
marci@nutri.com.br
,
nutri@nutri.com.br
; BAXI FOODS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.938.762/0001-58, com sede na Rodovia PR-486, s/n, Barracão nº 01 e 02,
Brazmadeira
, CEP nº 85.811-636, Cascavel – Paraná, telefone (44) 3040-5645 / 0800-044-5000,
email
:
marci@baxifoods.com.br
,
sac@baxifoods.com.br
;
GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
[...]

[...]

17. DOS PEDIDOS.

[...]

17.1 Ante as razões expostas e outras que podem ser supridas pela elevada sapiência jurídica de Vossa Excelência
requer o deferimento da Tutela de Urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da executada
, só após abre-se para o contraditório ante a ausência de prejuízo, pois o prejuízo aqui é inverso,
consequentemente, deve-se incluir no polo passivo da execução
os seus sócios diretos, as sócias ocultas, ante a solidariedade quanto o cumprimento da obrigação, além das
empresas que compõe o grupo econômico, todos qualificados no preambulo da execução
, em virtude das robustas provas que instruem esta execução que comprovam a confusão patrimonial, ocultação de patrimônio, dilapidação de patrimônio, fraude, grupo
economico
, má-fé da executada, conforme posto na fundamentação e documentos anexos;

17.2
Requer, ainda, em sede de tutela de urgência
nos termos dos artigos 300, 301 e 305, do CPC, a penhora dois imóveis objetos das matrículas: 69.994 e 2464, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, a primeira de propriedade da empresa Agro Rossato Participação e a segunda de propriedade de Dilceu Rossato e
Catia
Regina Randon e a averbação nas referidas matrículas desta execução;
ALÉM da penhora dos valores que se encontram nas contas bancárias e ativos financeiros da

[...]
Gabiza
Transportes de Cargas ltda
. [...]

[...]

17.4
Após as medidas jurídicas acima requeridas;

requer a citação de todos os executados
, nos termos do art. 829 do CPC, devendo a referida citação ser via
eletronica
e/ou por AR Digital, nos endereços indicados na qualificação e que seguem abaixo em homenagem ao princípio da colaboração,
para que no prazo de 3 (três) dias efetuem o pagamento do débito no valor de R$ 46.820.482,79 (
quarenta e seis milhões oitocentos e vinte mil quatrocentos e oitenta e dois reais, setenta e nove centavos):

[...]

GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
, CNPJ nº
[...]

Desse modo, contata-se que a ora apelante foi inserida, pela exequente/recorrida, na relação do polo passivo da execução, sob o argumento de integrar Grupo Econômico.

Ocorre que, ao decidir o pedido de tutela de urgência
inaudita altera parte
, nos autos originais da Ação de Execução, o Juízo
a quo
asseverou:

[...]

DO GRUPO ECONÔMICO
: (NUTRI AGROINDUSTRIA, BAXI FOODS, RD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES,
GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS
, ROSSATO PARTICIPAÇÕES E AGRO ROSSATO)

Mas não é só. A exequente defende ainda a existência de que o grupo econômico abrange também as empresas NUTRI AGROINDUSTRIA, BAXI FOODS, RD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES,
GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS
, ROSSATO PARTICIPAÇÕES E AGRO ROSSATO.

Note-se que, não obstante o reconhecimento de grupo econômico não se confunda com a desconsideração da personalidade jurídica, em ambos os casos a motivação do pedido e as consequências no âmbito da relação do direito material e processual são análogas.

O reconhecimento da existência de grupo econômico tem como consequência a autorização para superar
a autonomia
distinta das pessoas jurídicas que o integram, de maneira que todas respondam
solidariamente

pelo
débito de uma das empresas. Porém, para isso, necessária a presença dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica, a teor dos artigos 50 CC e 28 do CDC e ainda as disposições que qualificam o grupo econômico (
arts
. 265 e
ss
da Lei nº 6404 /76) e aqueles afetos a responsabilização solidária (art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 5452/43).

Embora a credora BERTUOL tenha apresentado uma sequência de alterações contratuais envolvendo
os sócios
da devedora, funcionários, filhos e até genro, o encadeamento dos fatos é deveras complexo para fins de reconhecimento liminar de grupo econômico e, consequente inclusão de todas as pessoas jurídicas indicadas no polo passivo da presente ação
.

Diante disso
, em que pese a vigorosa averiguação realizada pela exequente BERTUOL,
há pontos que necessitam ser previamente esclarecidos para fins de reconhecimento do grupo econômico na forma postulada.

De mais a mais, a jurisprudência tem reconhecido a existência de grupo econômico quando diferentes pessoas jurídicas atuarem sobre uma vontade comum, manifestada pelo controle ou administração dos mesmos sócios, total ou parcialmente, e, ainda, compartilharem estrutura administrativa em algum nível.

[...]

CONCLUSÃO:

Pelos fatos e fundamentos acima expostos,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência

postulado para o fim de desconsiderar a personalidade jurídica da executada SAFRAS ARMAZENS GERAIS e, via de consequência, determinar a inclusão de seus sócios DILCEU ROSSATO, PEDRO DE MORAES FILHO, bem como de CATIA REGINA RANDON ROSSATO e STELLA MARI BONATTO no polo passivo da presente execução, bem como da holding familiar denominada ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA
[...]

Também presentes os requisitos legais pertinentes, consoante acima demonstrado,
DEFIRO a tutela cautelar de urgência para
, nos termos dos artigos 300, 301 e 305, do CPC,
determinar o ARRESTO de ativos financeiros eventualmente existentes em nome da executada SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA e filiais
[...]
seus sócios
DILCEU ROSSATO

[...]
e
PEDRO DE MORAES FILHO
[...]
e suas ex-esposas
CÁTIA REGINA RANDON ROSSATO

[...]
E
STELLA MARIA BONATTO MORAES
(CPF 971.984.639-91), respectivamente, bem como da empresa
ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA
(HOLDING FAMILIAR
[...])

[...]

Oportunamente,
CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do débito
(art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914
c.c
. art. 915 do CPC).
[...] (ID. 189256517, autos nº 1003999-64.2025.8.11.0040) [grifo nosso]

Porém, verifica-se que até então, o nome da apelante e dos demais executados figuram no polo passivo dos autos da ação de execução de título extrajudicial, conforme cita-se de dados extraídos do PJE:

Outrossim, no Termo de Arresto concernente ao bem imóvel objeto da matrícula nº 2464 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, o nome da ora apelante também consta na relação de litisconsortes do polo passivo da execução (ID. 189840066, autos nº 1003999-64.2025.8.11.0040).

Ademais, ressai dos autos da ação de execução, que a ora apelante compareceu espontaneamente para requerer sua habilitação nos autos (ID. 191902429, autos nº 1003999-64.2025.8.11.0040), em
25/04/2025
, cinco dias antes da oposição dos Embargos à Execução em
30/04/2025
.

Posteriormente, apenas em
01/05/2025
, a exequente, ora apelada, postulou nos autos da execução (ID. 192526846, autos nº 1003999-64.2025.8.11.0040) para emendar a inicial e requerer a exclusão da ora apelante,
Gabiza
Transportes de Cargas Ltda., do polo passivo da execução, conforme cita-se:

[...]

7. Além disso, no processo nº 1007134-62.2025.8.11.0015 foi informado que o núcleo Safras é composto pelas empresas Safras Armazéns Gerais Ltda e filiais, Safras Agroindústria SA e
filiais
, Safras Industria e Comércio de Biocombustíveis Ltda, R D Armazéns Gerais LTDA, Armazéns e Cerealista Guarita Ltda, D&P Participações LTDA, e ainda, pelas pessoas físicas Pedro de Morais Filho, Dilceu Rossato e Stella Mari Bonato Moraes.

8.
Assim, considerando que não houve a citação das partes e não foi deferida a inclusão da empresa
Gabiza
Transportes de Cargas LTDA
, inscrita no CNPJ nº 28.678.766/0001-49,
requer a exclusão desta do polo passivo
, e ao mesmo tempo, ante a confissão do grupo econômico nos autos nº 1007134-62.2025.8.11.0015, requer a inclusão no polo passivo da empresa Agro Rossato – CNPJ 53.185.022/0001-30, e das pessoas
físicas
Luiz Eduardo Randon Rossato - CPF 030.334.481-43 e Caroline Randon Rossato Morais – CPF 030.334.471-71.

9. DOS PEDIDOS

10. Ante as razões expostas e outras que podem ser supridas pela sapiência jurídica de Vossa Excelência, promovesse a
EMENDA A INICIAL e requer a exclusão do polo passivo da empresa GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
, inscrita no CNPJ: 28.678.766/0001-49, bem como, requer a inclusão no polo passivo da AGRO ROSSATO - CNPJ 53.185.022/0001-30, de LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO - CPF 030.334.481-43 e CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS – CPF 030.334.471-71.

[...] [grifos nossos e do original]

Porém, em resposta, a ora apelante manifestou-se nos autos da execução (ID. 193001455, autos nº 1003999-64.2025.8.11.0040) insurgindo-se contra o pedido de desistência, uma vez que foi postulado pela recorrida apenas após a oposição dos Embargos à Execução, o que contraria o disposto o
art. 775, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 775.
O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva
.

Parágrafo único.
Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte
:

I -
serão
extintos a impugnação e os embargos
que versarem apenas sobre questões processuais
, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II -
nos
demais casos,
a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante
.

[grifo nosso]

Assim, assiste razão à apelante. Isso porque, conforme enfatizado pela recorrente tanto na supracitada manifestação, como nas razões de sua apelação, os Embargos à Execução não trataram apenas de questões meramente processuais, pois também a embargante sustentou
: inexistência de grupo econômico, nulidade do título executivo, inexistência de obrigação exequível e conduta temerária da exequente, com pedido de condenação por litigância de má-fé
.

Nessa moldura, não procede a tese da apelada de ausência de legitimidade e de interesse de agir da embargante, ora recorrente.

À luz do
art. 5º, XXXV, da CF/88
, e dos
arts
. 17 e 914,
caput
, do Código de Processo Civil
, é assegurado ao executado (e, na espécie, à parte diretamente visada pela pretensão executiva) o manejo de embargos para obstar lesão
ou ameaça
a direito.

Ademais, conforme asseverado, tendo os embargos veiculado questões de direito material, não se admite que o pedido de desistência, formulado após sua oposição, acarrete a extinção do incidente, sem resolução do mérito, dispensando-se a anuência do embargante, consoante prescreve o supracitado
art. 775, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil
.

Concluir de forma diversa redundaria em esvaziamento do contraditório e da ampla defesa, além de vulnerar o devido processo legal.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/
2015.
NÃO OCORRÊNCIA.
DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS O MANEJO DE EMBARGOS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO.
PRECEDENTES. 1. Não há falar em violação dos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
2.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a desistência da execução depende de anuência do devedor, se requerida após o fornecimento dos embargos à execução
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1746808 PE 2018/0139833-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2019) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO TÁCITO - CONCESSÃO -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE - PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO - MITIGAÇÃO - APRESENTAÇÃO ANTERIOR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS EXECUTADOS
- SENTENÇA CASSADA. "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS). Em que pese vigore em nosso ordenamento jurídico o princípio da disponibilidade da execução, sendo, em regra, prescindível a anuência do executado para a homologação do pedido de desistência,
se tiverem sido opostos embargos ou impugnação
versando sobre questão material
, deverá haver concordância do embargante para que o credor possa desistir da execução
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5103390-25.2019.8.13 .0024, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 21/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024) [grifo nosso]

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS
IMPUGNAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO QUE VERSA SOBRE DIREITO MATERIAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO
. 1. O
Princípio da Disponibilidade
, consagrado no
art
. 775 do CPC, possibilita ao credor a desistência da execução a qualquer tempo, no todo ou em apenas alguns atos, sem que haja a necessária anuência do executado. 2.
A exceção ao referido princípio diz respeito à impugnação ou embargos à execução que versem sobre direito material, casos em que necessária a anuência do executado
.
3.
Hipótese em que a executada alega excesso de execução e inexigibilidade da obrigação em sua impugnação. Tratando-se a impugnação de questões de mérito e não meramente processuais, a extinção da execução dependerá da concordância do impugnante. 4. Agravo de instrumento provido.

(TRF-4 - AG: 50017641520224040000 RS, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 12ª Turma)

4. Supressão de instância

A apelada sustenta que a matéria recursal tem por objeto incluir a apelante no polo passivo de uma execução, porém, o Juízo a quo decidiu adiar a análise desse pedido e, desse modo, a matéria estaria pendente de apreciação e, portanto, a análise da questão em sede de apelação resultaria em supressão de instância.

Pois bem
. Não assiste razão à apelada. Isso porque, o objeto da presente apelação versa sobre

a questão processual da
extinção anômala
dos Embargos à Execução,
indevidamente cancelados e recebidos como mera manifestação
, privando a parte recorrente da via processual adequada para defesa de seus direitos.

Ou seja, não se está procedendo ao exame de mérito, qual seja, a análise da procedência ou não dos pedidos dos embargos à execução não apreciados na origem.

Assim, impedir a reapreciação da questão processual, com o fim de se examinar se a referida extinção foi ou não processualmente adequada,
resultaria em impedimento do próprio acesso ao duplo grau de jurisdição
, nos termos do
art. 5º, LV, da CF/88
, pois a
a
questão processual tratada neste julgamento se refere à
extinção do processo de embargos sem exame de mérito
.

Desse modo, a apreciação do presente recurso, por este Tribunal, não representa invasão da competência do juízo de origem, mas exercício regular do duplo grau de jurisdição.

Portanto, a preliminar de supressão de instância deve ser
rejeitada
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença que cancelou a distribuição e recebeu os Embargos à Execução como mera manifestação, para determinar o regular processamento dos Embargos, com o restabelecimento da distribuição em autos apartados, por dependência aos autos da Execução nº 1003999-64.2025.8.11.0040, nos termos do art. 914 e §1º do Código de Processo Civil.

Sem majoração dos honorários de sucumbência por não terem sido fixados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS, OAB/MT 22466-O
:

Tem uma questão de fato. No voto de Vossa Excelência foi dito que houve um bloqueio de um imóvel pertencente
à
empresa
Gabiza
,
onde ela está situada.

Não houve
, E
xcel
ên
cia
,
nenhum bloqueio

de imóvel relacionado
à
empresa
G
abi
za
. Houve
um b
loqueio
de
um imóvel pertencente
à
empresa
A
gro
Rossato
, na verdade,
Rossato P
articipações. Não há
bloqueio nenhum em
relação

a imóvel da empresa
G
abi
z
a
. Essa é a
questão de f
ato.

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

No Termo de Arresto que existe nos autos
, consta essa matrícula e o nome da apelante.
Ademais, o nome da apelante também figura na lista de litisconsortes do polo passivo da execução.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS, OAB/MT 22466-O:

Ah, sim! Consta o nome no litisconsórcio porque ela está lá na ação, mas o imóvel
não pertence a ela.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Com todo respeito, p
eço vista dos autos para melhor aná
lise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
2
º
VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 07 DE OUTUBRO DE
202
5
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares:

Tendo em vista a sustentação oral apresentada pelo nobre advogado da parte recorrente, pedi vista dos autos para exame mais detido da matéria.

Trata-se de apelação cível interposta por
Gabiza
Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução, no âmbito da execução que tramita sob o nº 1003999-64.2025.8.11.0040.

A sentença recorrida indeferiu liminarmente a petição inicial dos embargos, ao fundamento de que a embargante não figura formalmente no polo passivo da execução, uma vez que ainda não houve decisão judicial que a inclua como executada. Por essa razão, o juízo reconheceu a inexistência de legitimidade ativa para a oposição dos embargos e determinou o cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, em síntese sustenta a apelante que, embora ainda não tenha sido formalmente incluída na execução, foi expressamente apontada na petição inicial como integrante de grupo econômico, tendo sido contra ela formulados pedidos de citação, arresto e constrição patrimonial, o que lhe conferiria interesse jurídico e legitimidade processual para exercer sua defesa por meio de embargos.

Aduz, ainda, que o pedido de desistência formulado pela exequente não obsta o exame da controvérsia quanto à legitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública, cujo enfrentamento é de apreciação obrigatória pelo julgador.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, sustentando que jamais houve decisão que incluísse a empresa no polo passivo da execução, e que, tendo havido desistência da execução em relação à embargante, restaria prejudicada a discussão instaurada pelos embargos.

O eminente Des. Sebastião de Arruda Almeida, relator, votou pelo provimento da apelação. Concluiu que a sentença foi prematura, devendo ser reformada para admitir o regular processamento dos embargos, sem prejulgamento quanto à existência de grupo econômico ou à legitimidade da embargante.

Pois bem.

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do seu entendimento proferido nos autos.

Isso porque não se desconhece que a apelante foi mencionada pela exequente como integrante de grupo econômico, e que contra ela foram formulados pedidos de citação, arresto e eventual penhora. Todavia, é fato incontroverso que, até o presente momento, não houve pronunciamento judicial que a inclua formalmente no polo passivo da execução.

O próprio juízo de origem, ao analisar o pedido de desistência apresentado pelo exequente em relação à apelante, determinou previamente a citação desta e de outras empresas indicadas como parte do grupo econômico, expressamente postergando a análise tanto da desistência quanto da inclusão no polo passivo.

Nesse cenário, entendo que a legitimidade da empresa apelante para figurar na execução ainda não está definida, pendendo manifestação judicial prévia que poderá reconhecê-la ou afastá-la da relação processual executiva.

Admitir, neste momento, o processamento dos embargos à execução com fundamento apenas
na potencial
indicação da parte como devedora, sem decisão formal de inclusão, significa antecipar o exame de uma matéria de ordem pública, cuja apreciação ainda é de competência do juízo de origem.

Assim, considero que a sentença não incorreu em vício ao indeferir liminarmente os embargos, pois a embargante não é, até agora, parte formalmente legitimada para ajuizar tal medida. Eventual decisão futura do juízo de origem, reconhecendo a existência de grupo econômico e incluindo a empresa na execução, poderá, sim, ensejar a reapresentação da defesa cabível, no momento processual oportuno.

Cabe aqui ainda um destaque adicional, decorrente da leitura atenta dos autos e que merece registro: embora a empresa apelante tenha sido mencionada na petição inicial da execução, é igualmente certo que, desde a fase liminar, o próprio juízo condutor do feito deixou de admitir sua inclusão imediata no polo passivo, justamente por reconhecer a complexidade da matéria alegada.

Com efeito, ao apreciar o pedido de inclusão de diversas empresas sob a tese de formação de grupo econômico, o magistrado de origem foi categórico ao afirmar que:

“O encadeamento dos fatos é deveras complexo para fins de reconhecimento liminar de grupo econômico e, consequente inclusão de todas as pessoas jurídicas indicadas no polo passivo da presente ação.”

Esse pronunciamento deixa claro que, à época do comparecimento espontâneo da ora apelante, não havia sequer o recebimento formal da execução em seu desfavor, tampouco qualquer decisão judicial que a reconhecesse como parte legítima no polo passivo. Nessas condições, o ingresso voluntário nos autos e a imediata apresentação de embargos à execução revelaram-se juridicamente prematuros, uma vez que a relação processual sequer estava formada contra a recorrente.

Se não bastasse esse aspecto, e longe de encerrar a controvérsia, a título de reforço argumentativo, ainda que admitido o comparecimento espontâneo, cumpre observar que, conforme já destacado, a apresentação dos embargos foi sucedida por pedido de desistência da execução em relação à referida empresa, ao qual a parte exequente expressamente se opôs, o que impõe necessária deliberação judicial pelo juízo de origem. Ocorre, entretanto, que nos próprios embargos à execução, a embargante formulou preliminar expressa em que pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade para compor o polo passivo, sob o argumento de que não integra grupo econômico com os demais coexecutados.

Nesse contexto, ainda que o pedido de desistência tenha sido rejeitado ou permaneça pendente de apreciação, é certo que a própria embargante requer, desde logo, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad
causam
, o que revela uma convergência processual objetiva quanto à ausência de pressupostos para sua permanência na demanda.

Portanto,
s.m.j.
o quadro processual delineado aponta para uma tendência ao reconhecimento da ilegitimidade da apelante, de modo que a única controvérsia remanescente parece residir nas eventuais implicações relativas à sucumbência — matéria que, por sua natureza acessória, poderá ser resolvida no próprio juízo de origem, no momento oportuno, após a apreciação definitiva do pedido de desistência e do exame da alegada ilegitimidade passiva.

Por fim, ressalto que não houve qualquer medida de constrição patrimonial efetiva direcionada contra a apelante. O único arresto deferido nos autos da execução recaiu sobre bens de DILCEU ROSSATO e CÁTIA REGINA RANDON, conforme expressamente consignado na decisão judicial.

A referência ao nome da empresa
Gabiza
Transportes de Cargas Ltda. no “Termo/Certidão de Arresto” decorre, unicamente, da inserção de seus dados no polo passivo do sistema
PJe
, sem que isso reflita decisão judicial de inclusão ou qualquer determinação de constrição sobre seus bens. Trata-se, pois, de ato meramente formal e automático do sistema processual eletrônico, que não é suficiente para caracterizar ameaça concreta à esfera patrimonial da apelante, tampouco para lhe conferir, por si só, legitimidade ativa para embargar a execução.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo para negar provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial dos embargos à execução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
2º VOGAL):

Diante dos relevantes argumentos apresentados pelo nosso decano
,
convocado para compor quórum
neste julgamento,
e diante da
necessidade de rememorar integralmente os pontos levantados no voto do eminente Desembargador Relator
,
peço vista dos autos para uma reanálise
do caso.

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO DE
2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi
Messen
Mussi Casagrande, que, nos autos incidentais de
Embargos à Execução
apresentados em desfavor de
BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
, cancelou a distribuição dos embargos à execução e os recebeu como manifestação a ser juntada no bojo dos autos principais da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1003999-64.2025.8.11.0040.

Na Sessão realizada no dia 07 de outubro de 2025, o
d. Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida
proferiu voto no sentido de conhecer do apelo e lhe
dar provimento
para cassar a sentença e determinar o regular processamento dos Embargos à Execução, com o restabelecimento da distribuição em autos apartados por dependência aos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1003999-64.2025.8.11.0040,
nos termos do art. 914 e §1º, do CPC.

Para melhor análise da matéria, sobretudo da questão da legitimidade ativa par a oposição de Embargos à Execução, nos termos do art. 914,
caput,
do Código de Processo Civil, solicitei vista dos autos.

Após detida análise das razões do apelo à luz dos fundamentos vertidos
pelo eminente 1º Vogal Convocado Des. Sebastião Barbosa Farias
, entendo por
acompanhá-lo no desprovimento do recurso de Apelação.

Peço vênia ao entendimento do Ilustre Relator que, com o brilhantismo que lhe é peculiar, expôs de forma absolutamente técnica acerca da legitimidade ativa, na hipótese, de apresentação de Embargos à Execução pela empresa Apelante, conforme exige o art. 914 e art. 775, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Com efeito, de fato, o pressuposto elementar para a oposição dos Embargos à Execução é a condição de executado, conforme estabelece o art. 914,
caput
, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, é incontroverso que, apesar da apelante ser mencionada na inicial da execução como integrante de grupo econômico, não houve, até o momento, decisão judicial que a inclua formalmente no polo passivo da demanda. Pelo contrário, o Juízo
a quo
expressamente postergou a análise do pedido de reconhecimento de grupo econômico (id. 189256517,
originários)
e, consequentemente, da inclusão da Apelante, justamente pela complexidade da matéria.

Aceitar o processamento da ação incidental nesse cenário equivaleria a antecipar a apreciação de matéria de ordem pública (legitimidade passiva
ad causam
) que ainda está sob análise e pendente de deliberação pelo Juízo da Execução.

Ademais, como bem pontuado pelo d. 1º Vogal Convocado, o ingresso voluntário da Apelante e a imediata apresentação dos embargos se revelaram prematuros, porquanto a relação processual executiva sequer estava formada contra si. Sendo certo que, caso a Apelante venha, futuramente, a ser formalmente incluída no polo passivo da execução por decisão judicial, estará assegurada a sua oportunidade de apresentar defesa por meio dos Embargos à Execução, no momento processual oportuno.

Para além disso, conforme registrado, após a oposição dos embargos, a Exequente pleiteou a emenda da inicial na execução para requerer a exclusão/desistência do pedido de inclusão da GABIZA no polo passivo (id. 192526846,
originários)
. Este pedido de desistência por parte da Exequente está em conformidade com a tese principal da Apelante nos Embargos à Execução, qual seja, a sua
“
ilegitimidade passiva e da inexistência de obrigação executiva”
.

Nesse contexto, sendo a própria Apelante quem postula, nos embargos, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, o pedido de desistência da Exequente, ainda que pendente de apreciação final pelo Juízo de origem, aponta para uma tendência objetiva ao afastamento da Apelante da relação processual, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional perseguido no incidente.

Por fim, merece destaque a questão do Arresto. O advogado da Exequente, ora Apelada, em sustentação oral, esclareceu que não houve qualquer medida de constrição patrimonial efetiva direcionada aos bens da GABIZA, sendo o arresto deferido direcionado a bens de outros executados.

A menção do nome da Apelante no "Termo/Certidão de Arresto" (id. 189840066,
originários)
decorre apenas do procedimento formal e automático do sistema
PJe
, como ressaltado pelo Ilustre 1º Vogal Convocado, que a insere na lista de litisconsortes do polo passivo cadastrado, e não de uma decisão judicial que tenha efetivamente determinado constrição sobre seu patrimônio.

Assim, a ausência de ameaça concreta e imediata à esfera patrimonial da Apelante não justifica, por si só, a inversão da ordem processual e o processamento de uma defesa incidental que se revela prematura.

Diante desse contexto, e em harmonia com o voto do eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, concluo que a sentença recorrida deve ser mantida, uma vez que não há, por ora, legitimidade ativa da apelante para manejar embargos à execução.

Portanto, pedindo todas as vênias aos judiciosos argumentos contidos no voto do Relator,
acompanho o voto do eminente 1º Vogal Convocado
para CONHECER do recurso interposto por GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e lhe
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se íntegra a decisão que cancelou a distribuição dos Embargos à Execução e os recebeu como manifestação a ser juntada no bojo dos autos principais da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1003999-64.2025.8.11.0040.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE
2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS, OAB/MT 22466-O.

EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(3ª VOGAL – CONVOCADA):

Recebi as notas de julgamento
e
,
além disso
, recebi o advogado. Formei minha convicção no sentido de acompanhar a divergência, pedindo vênia a Vossa Excelência, o douto Relator.

É como voto.

EXMO. SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(4º VOGAL - CONVOCADO):

Peço
vênia
ao eminente Relator. Apesar dos judiciosos argumentos contidos no voto de Vossa Excelência,
acompanho a divergência
inaugurada pelo
Desembargador Sebastião Barbosa Farias
(douto 1º Vogal), a qual foi acompanhada pelo 2º Vogal,
Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes
, para
negar provimento ao recurso
e
manter, na íntegra, a decisão do Juízo de primeiro grau
.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025